Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714893-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CHARLES UELSE FERREIRA BASTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CHARLES UELSE FERREIRA BASTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; 2) não comercializa carros, apenas dinheiro; 3) não foi apontada qualquer nulidade no contrato de financiamento celebrado entre as partes; 4) para fins de caracterização do dano moral, é preciso demonstrar efetiva lesão aos direitos extrapatrimoniais, o que não se verifica no caso; 5) o quantum fixado a título de danos morais é exorbitante e deve ser minorado; 6) os juros referentes ao pagamento dos danos morais deve ter como termo inicial a data da fixação (ID 64482259). Requer o provimento do recurso para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 64482260). Contrarrazões apresentadas, nas quais o autor suscita preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e apresenta tese de litigância de má-fé do apelante (ID 64482263). Ao BANCO PAN para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre as alegações, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator